Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723577-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIR DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIR DE SOUSA ARAÚJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. E OUTROS, determinou a emenda da inicial, para “excluir do polo passivo as instituições financeiras, dado ser de conhecimento comum que a instituição financeira não se responsabiliza por atos de seus clientes”. Em suas razões recursais (ID 60089575), o autor argumenta, em síntese, que “as Rés, ora Agravadas, possuem total responsabilidade diante do golpe sofrido pelo Agravante, considerando que a fraude ocorreu por meio do sistema bancário oferecido pela Instituição Financeira, portanto, sem a participação dos serviços oferecidos pelos Agravados, o golpe não seria possível. Assim, os Agravados devem ser responsabilizado e também sofrer constrição em seus bens, a fim de garantir o resultado útil do processo”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "determinando-se que os Agravados BANCO BS2, B FINTECH E STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A sejam mantidos no polo passivo da ação principal, e, assim, responda pela fraude aplicada contra a Agravante, uma vez que trata-se de direito consumerista o negócio jurídico celebrado entre as partes, estando presente a responsabilidade de indenizar; também, que seja reformada a r. decisão guerreada, para que seja deferida a tutela antecipada a fim de determinar o bloqueio requerido”. O recorrente deixou de recolher o preparo recursal, sob o argumento de que é beneficiário da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na espécie, embora afirme o recorrente que é beneficiário da justiça gratuita, verifica-se que não há qualquer decisão proferida pelo d Juízo “a quo” nesse sentido. Dito isso, em consulta ao Portal da Transparência, é possível constatar que o recorrente percebe remuneração líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), como Técnico Judiciário, não tendo carreado aos autos quaisquer documentos de comprometimento da verba salarial que atestem a alegada hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante ALDIR DE SOUSA ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator